Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013951-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 96666951), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 79019469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO—AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA- AFASTAMENTO – MÉRITO - AGÊNCIAS BANCÁRIAS QUE NÃO ESTAVAM TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID19- DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JULGADOR SINGULAR COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA -DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA- VALOR DA ASTREINTE QUE PODE SER REVISTO POSTERIORMENTE EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se patente a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública ora questionada ante o fato de que toda a população se utiliza de serviços bancários, inclusive, os hipossuficientes. De acordo com os elementos coligidos aos autos não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, uma vez que ao ser realizada a primeira inspeção na agência da Agravante foi constatada que esta não estava cumprindo as medidas necessárias para evitar a propagação da Covid19. Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume. Além disso, a astreintes poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que se tornou excessiva.” (AI 1013951-66.2020.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 81248467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 89612465).
Alega violação: (i) ao art. 300 do CPC, ao argumento de ausência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela antecipada; (ii) ao art. 537 do CPC, diante da necessidade de diminuição da multa cominatória e (iii) aos arts. 489, §1° e 1.022, ambos do CPC, sob a assertiva de que as teses e as especificidades apresentadas pelo Recorrente não foram enfrentadas pela câmara julgadora.
Requer o deferimento do efeito suspensivo uma vez que “na presente situação poderá haver a incidência e a cobrança da multa cominatória arbitrada nos autos, sendo que, muito embora o Banco Recorrente disponibilize, dentro do possível, funcionários para organizar filas, orientar seus clientes sobre a necessidade de um distanciamento mínimo, de higienização das mãos, bem como sobre as medidas necessárias a evitar o contágio, não pode a instituição financeira obrigar ou adotar qualquer medida compulsória/coercitiva nesse sentido, mesmo porque a quem cabe tal ação, salvo melhor juízo, é do poder público (Município).”
Recurso tempestivo (Id. 98427458).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, infere-se que órgão fracionário indicou os motivos de fato e de direito, à luz da prova dos autos, que amparam a conclusão adotada pelo desprovimento do instrumental, de modo que não se verifica evidências de violação aos arts. 489, §1° e 1.022, ambos do CPC.
Outrossim, quanto aos demais dispositivos apontados como violados, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional, fatos que atestam contra a sua probabilidade de provimento.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.